Tribunal: CARF
Processo: 19647.015824/2007-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.015824/2007-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.779 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Recorrente
J . MELO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/1997
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. INÍCIO DA CONTAGEM.
REGRA GERAL. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 106. APLICÁVEL..
Tratando-se de lançamento por homologação, aplica-se a contagem de prazo
prevista no art. 173, I, do CTN, quando comprovada a ocorrência de
apropriação indébita de contribuições previdenciárias descontadas de
segurados empregados e/ou contribuintes individuais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, cancelando-se integralmente o crédito tributário lançado, uma
vez que atingido pela decadência.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo Rocha
Paura (suplente convocado), Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer
de Oliveira Ramos e Francisco Ibiapino Luz. Ausente o conselheiro Luis Henrique Dias Lima,
substituído pelo conselheiro Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário referente ao período de apuração compreendido entre 01/01/1997 a 31/12/1997.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.015824/2007-91
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.779 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.015824/2007-91

Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 11-21.957 - proferida pela 7a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Recife - DRJ/REC - transcritos a seguir (processo digital,
fls. 339 a 344):
Tem-se em pauta Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) para a exigência
de contribuições destinadas à Seguridade Social, descontadas das remunerações dos
empregados que prestaram serviços ao Notificado, no período de 01/1997 a 12/1997.
Para a constituição do crédito foi emitida a presente NFLD DEBCAD ns 37.117.761-8,
no valor de R$53.951,16, protocolada no Ministério da Fazenda sob no
19647.015824/2007-91, conforme consta no cabeçalho deste Acórdão.
No relatório fiscal (fls. 34/37), a Fiscalização informa que as folhas de pagamento que
lhe foram apresentadas, em sua maioria, incluíam, na mesma folha, períodos
correspondentes a competências distintas (dias de semana compreendidos em meses
diferentes). Por essa razão, os valores foram apurados na conta contábil "2.1.1.03.008-
INSS A RECOLHER", cujo histórico discriminava tratar-se de lançamento da
contribuição descontada das remunerações dos seus empregados.
Relata, ainda, que quanto às contribuições devidas pelos empregados relativas às verbas
rescisórias, tais valores foram extraídos dos termos de rescisões de contrato de trabalho
apresentados.
Foram abatidas do débito, além das contribuições recolhidas, aquelas correspondentes à
parte dos segurados empregados, relativas ao período de 01 a 09/1997, que já haviam
sido lançadas na NFLD 32.538.943-8 e LDC 32.727.883-8.
A Fiscalização relata, ainda, que a situação descrita configura, em tese, crime de
sonegação de contribuição providenciaria, pelo que será objeto de representação fiscal
para fins penais.
Cientificado da NFLD em 28/12/2007 (f. 291), o Notificado apresentou impugnação
(fls. 295/301), requerendo que o débito seja julgado improcedente, argumentando, em
síntese, que:
(a) Os valores foram atingidos pela decadência, por terem sido lançados em
período superior a cinco anos da data de ocorrência do fato gerador, nos termos
do art. 173,1 do CTN;
(b) Na realidade não houve desconto algum, mas sim o pagamento, até mesmo
em atraso, dos salários dos seus funcionários, devido à falta de recursos
financeiros;
(c) A autuante se baseia na rubrica contábil 2.1.1.03.008-INSS A RECOLHER, a
qual já estava incluso na NFLD 37; 117 762-6;
(d) a rubrica contábil 2.1.1.03.008-iNSS A RECOLHER não se trata de valores
retidos e não recolhidos de empregados.
Ao final, protesta por todos os meios de prova permitidos em direito.
Anexas à impugnação, o Notificado apresenta somente cópias dos seguintes
documentos: procuração (f. 302); documento de identidade do procurador (f. 303);
alteração de contrato social (fls. 304/306); NFLD no 37.117.761-8.
Julgamento de Primeira Instância
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Recife julgou
improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados no
acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 339 a 344):

Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.779 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.015824/2007-91

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: : 01/01/1997 a 31/12/19975
NOTIFICAÇÃO
FISCAL
DE
LANÇAMENTO
DE
DÉBITO.
NFLD.
CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS.
DESCONTO.
RESPONSABILIDADE.
O desconto das contribuições dos segurados se presume feito oportuna e regularmente
pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do
recolhimento, ficando diretamente responsável pela importância que deixou de receber
ou arrecadou em desacordo com o disposto na Lei.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA
Não há que se falar em decadência, quando ainda não transcorrido o prazo legal de dez
anos para a Seguridade Social constituir seus créditos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/1997
PRODUÇÃO DE PROVAS. PEDIDO GENÉRICO REQUISITOS NÃO
DEMONSTRADOS. INDEFERIMENTO.
Não havendo demonstrado os pressupostos para a juntada posterior de documentos, nem
requerido especificadamente diligência ou perícia, deve ser indeferido o pedido do
Autuado, porque não expostos os motivos que justifiquem as diligências.
Lançamento Procedente
(Destaque no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz
de relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 349 a 358):
1. aduz não ter ocorrido valores retidos de empregados e não recolhidos;
2. Os fatos geradores ocorridos no referido ano-calendário não poderiam ter sido
objeto de lançamento, por ter se operado a decadência do direito que o Fisco detinha de
constituir o respectivo crédito tributário.
3. transcreve jurisprudência perfilhada à sua pretensão.
É o relatório
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 16/5/2008
(processo digital, fl. 346), e a peça recursal foi interposta em 13/6/2008 (processo digital, fl.
359), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.

Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.779 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.015824/2007-91

Mérito
Prazo decadencial
Na relação jurídico-tributária, a decadência se traduz fato extintivo do direito da
Fazenda Pública apurar, de ofício, tributo que deveria ter sido pago espontaneamente pelo
contribuinte. Assim considerado, o sujeito ativo dispõe do prazo de 5 (cinco) anos para constituir
referido crédito tributário mediante lançamento (auto de infração ou notificação de lançamento),
variando conforme as circunstâncias, apenas, a data de início da referida contagem. É o que se vê
nos arts. 150, § 4o, e 173, incisos I e II e § único, do CTN, nestes termos:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Cotejando os supracitados preceitos. deduz-se que o legislador dispensou
tratamento diferenciado àquele contribuinte que pretendeu cumprir corretamente sua obrigação
tributária, apurando e recolhendo o encargo que supostamente entendeu devido. Nessa
perspectiva, o CTN trata o instituto da decadência em dois preceitos distintos, quais sejam: (i)
em regra especial, de aplicação exclusiva quando o lançamento se der por homologação (art.
150, § 4o) e (ii) na regra geral, aplicável a todos os tributos e penalidades, conforme as
circunstâncias, independentemente da modalidade de lançamento (art. 173, incisos I e II e §
único).
Por pertinente, a compreensão do que está posto no CTN, art. 173, fica facilitada
quando se vê as normas para elaboração, redação, alteração e consolidação de leis, presentes na
Lei Complementar no 95, de 26 de fevereiro de 1998. Mais especificamente, consoante o art. 11,
inciso III, alíneas “c” e “d”, da reportada Lei Complementar, os incisos I e II e § único
supracitados trazem enumerações atinentes ao caput (CTN, art. 173, incisos I e II) e exceção às
regras enumeradas precedentemente (CTN, art. 173, § único) respectivamente. Confira-se:
Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem
lógica, observadas, para esse propósito, as seguintes normas:
[...]
III - para a obtenção de ordem lógica:
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.779 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.015824/2007-91

[...]
c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma enunciada no
caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida;
d) promover as discriminações e enumerações por meio dos incisos, alíneas e itens.
À vista dessas premissas, o termo inicial do descrito prazo decadencial levará em
conta - além das hipóteses de apropriação indébita de CSP, dolo, fraude e simulação -, a forma
de apuração do correspondente tributo e a antecipação do respectivo pagamento. Portanto, o
início do mencionado prazo quinquenal se dará a partir:
1. do respectivo fato gerador, nos tributos apurados por homologação, quando
afastadas as hipóteses de apropriação indébita de CSP, dolo, fraude e simulação, e houver
antecipação de pagamento do correspondente imposto ou contribuição, ainda que em valor
inferior ao efetivamente devido, aí se incluindo eventuais retenções na fonte – IRRF (CTN, art.
150, § 4o);
2. do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, quanto às penalidades e aos tributos não excepcionados anteriormente (item 1),
desde que o respectivo procedimento fiscal não se tenha iniciado em data anterior (CTN, art.
173, inciso I);
3. da ciência de início do procedimento fiscal, quanto aos tributos não
excepcionados no item 1, quando a respectiva fiscalização for instaurada antes do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (CTN, art. 173, §
único);
4. da decisão administrativa irreformável de que trata o art. 156, inciso IX, do
CTN, nos lançamentos destinados a, novamente, constituir crédito tributário objeto de autuação
anulada por vício formal (CTN, art. 173, inciso II).
Por fim, cabível trazer considerações relevantes acerca de citadas regras especial
e geral, as quais refletem na contagem do prazo decadencial. A primeira, tratando da
antecipação de pagamento, total ou parcial, da contribuição apurada; a segunda, relativamente ao
momento em que o Fisco poderá iniciar procedimento fiscal tendente a constituir suposto crédito
tributário.
Em tal raciocínio, por meio dos Enunciados de Súmulas nos 99 e 106, este
Conselho já delineou casos de aplicação das regras especial e geral respectivamente, nestes
termos:
Súmula CARF no 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Súmula CARF no 106:
Caracterizada a ocorrência de apropriação indébita de contribuições previdenciárias
descontadas de segurados empregados e/ou contribuintes individuais, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.779 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.015824/2007-91

Igualmente pertinente, tocante à regra geral vista, a inércia do Fisco, a qual
supostamente consumaria a decadência, terá por referência o prazo final para a entrega da
correspondente GFIP. Isto, porque, antes de citada data, embora o fato gerador já tenha se
aperfeiçoado, eventual autuação será tida por arbitrária, já que o contribuinte tem a faculdade de
corrigir eventuais impropriedades, por ventura, declaradas. Portanto, o prazo decadencial
estabelecido no CTN, art. 173, inciso I, terá por termo inicial o 1o de janeiro do ano seguinte
àquele em que ditas declarações foram apresentadas.
Posta assim a questão, passo propriamente ao enfrentamento da controvérsia.
Tratando-se das competências de 1997, mesmo se considerando o prazo
decadencial visto na regra geral estabelecida no CTN, art. 173, inciso I, teve sua contagem
iniciada em 1o/1/1998 e 1o/1/1999, esta referente às competências 12 e 13 (primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado). Por conseguinte, a
razão está com o Recorrente, pois a ciência do respectivo lançamento somente ocorreu em
28/12/2007, posteriormente à expiração do período decadencial, o qual já tinha se operado em
31/12/2002 e 31/12/2003 (processo digital, fl. 299).
Conclusão
Ante o exposto, dou provimento ao recurso interposto, extinguindo-se o crédito
tributário decaído, restando prejudicada a análise das demais razões de defesa apresentadas pelo
Recorrente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital